Tribunal: TJPA
Processo: 0811139-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811139-21.2020.8.14.0301

APELANTE: VALDETE BARBOSA FURTADO

APELADO: Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTS. 17 E 189, II, DA Lei nº 11.101/2005. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 932, III, DO Código de Processo Civil de 2015. DECISÃO MANTIDA.

1.

Nos termos dos arts. 17 e 189, II, da Lei nº 11.101/2005, o recurso cabível contra decisão que aprecia habilitação ou impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial é o agravo de instrumento, ainda que o pronunciamento possua natureza terminativa.

2.

A interposição de apelação em hipótese de previsão legal expressa do recurso adequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva.

3.

O art. 932, parágrafo único, do CPC autoriza apenas a correção de vícios formais sanáveis, não permitindo a substituição da espécie recursal eleita.

4.

Inexistindo ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática que não conheceu do recurso manifestamente incabível, impõe-se sua manutenção.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, interposto por
Valdete Barbosa Furtado
contra decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do CPC,
não conheceu da apelação
por manifesta inadequação da via recursal eleita.

Na origem, a agravante ajuizou habilitação retardatária de crédito trabalhista em face do
Grupo Yamada
, buscando a inclusão do valor de R$ 22.633,80, reconhecido em sentença proferida pela Justiça do Trabalho e certificado para fins de habilitação no processo de recuperação judicial.

O Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entender configurada a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que o crédito da autora já constaria do Quadro Geral de Credores.

Inconformada, a parte interpôs recurso denominado “Apelação”.

Sobreveio decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do recurso, por entender que, nos termos dos arts. 17 e 189, II, da Lei nº 11.101/2005, o recurso cabível contra decisão que aprecia habilitação ou impugnação de crédito em recuperação judicial é o
agravo de instrumento
, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade diante da ausência de dúvida objetiva.

No presente agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que o equívoco na denominação do recurso configuraria vício formal sanável, invocando os princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento do mérito, bem como o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC. Requer o juízo de reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Sem contrarrazões.

Belém, de de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Valdete Barbosa Furtado, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, contra decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação por manifesta inadequação da via eleita.

A agravante sustenta, em síntese, que o equívoco na denominação do recurso configuraria vício formal sanável, invocando os princípios da fungibilidade recursal, da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito, requerendo o juízo de reconsideração.

Não lhe assiste razão.

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia originária decorre de incidente de habilitação retardatária de crédito no âmbito de processo de recuperação judicial. Nessa hipótese, a legislação especial estabelece disciplina recursal própria.

Dispõem os arts. 17 e 189, II, da Lei nº 11.101/2005 que da decisão que julga impugnação ou habilitação de crédito caberá
agravo
, entendimento que a jurisprudência consolidou como sendo agravo de instrumento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. REGULAR RECURSO É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 17, DA LEI N.º 11.101/2005. NO CASO EM EXAME, FORA APRESENTADO COMO RECURSO A APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SE FAZ PRESENTE. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA ENTENDEM QUE SE TRATA DE ERRO GROSSEIRO. APELO NÃO CONHECIDO.(
TJSP.
Apelação Cível n.º 1.004.698-86.2024.8.26.0100. Relator(a)

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA)

A existência de previsão legal expressa afasta qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que o ato judicial foi denominado “sentença” e fundamentado no art. 485, VI, do CPC não altera a natureza do pronunciamento para fins recursais, pois, tratando-se de incidente no bojo da recuperação judicial, prevalece a regra específica da Lei nº 11.101/2005 sobre a disciplina geral do Código de Processo Civil.

Também não procede a invocação do art. 932, parágrafo único, do CPC. O referido dispositivo autoriza a concessão de prazo para saneamento de vícios formais, como ausência de peça obrigatória ou irregularidade de representação, mas não permite a substituição da espécie recursal eleita, o que implicaria verdadeira reconfiguração do ato processual praticado.

No caso, a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, não sendo possível sua conversão.

Por fim, não há violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, pois a observância das regras de cabimento recursal integra o devido processo legal e constitui pressuposto indispensável à análise da pretensão recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação por manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém, de de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/03/2026